Tribunal: TCU
Processo: 021.134/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0192962-70, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 565065, função HABITACAO, que teve como objeto OBRAS DE DRENAGEM PAVIMENTACAO SANEAMENTO E CONTRUCAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS BAIRRO JD QUEIMADOS (no da TCE no sistema: 1158/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 14072/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Carlos de Franca Vilela e Max Rodrigues Lemos, ex-prefeitos do Município de Queimados, no Rio de Janeiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados para a construção de unidades habitacionais no município; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que o presente processo ficou paralisado, na fase interna da tomada de contas especial, pelo prazo superior a três anos, no intervalo entre a notificação ao município, em 1o/8/2013, e a notificação de um dos responsáveis, em 15/9/2017, sem a identificação de outros atos interruptivos no referido intervalo (peças 7 e 8); Considerando a manifestação da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os artigos 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 021.134/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos de Franca Vilela (XXX.505.397-XX); Max Rodrigues Lemos (XXX.616.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Suzilady Geara Reis de Miranda (115.715/OAB-RJ). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.